Tribunal: TJES
Processo: 0011527-64.2008.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011527-64.2008.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDA VEZZONI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. QUALIFICAÇÃO DA SIGNATÁRIA COMO AVALISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. GARANTIA HIPOTECÁRIA OFERECIDA PELO CASAL. TEMA 1.261/STJ. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu parcialmente Embargos à Execução opostos em face do Banco, declarando a ilegalidade da cumulação de comissão de permanência com outros encargos, e que manteve sua legitimidade passiva como avalista e a penhora do imóvel indicado nos autos da ação executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário firmada em 2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a Apelante atuou na Cédula de Crédito Bancário como avalista ou mera outorgante uxória, para fins de legitimidade passiva na execução;
(ii) estabelecer se o imóvel residencial da Apelante é impenhorável à luz da Lei nº 8.009/1990, considerando a hipoteca constituída e o Tema Repetitivo nº 1.261 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assinatura da Apelante consta no campo destinado a avalistas e no instrumento contratual há cláusula expressa que qualifica como avalistas “as pessoas indicadas e qualificadas no item 3 do preâmbulo”, assumindo obrigação solidária pela totalidade da dívida.

A presença do nome da Apelante como “cônjuge” no item que identifica os avalistas não afasta a expressa qualificação contratual como avalista, especialmente diante da assinatura aposta no campo próprio e da condição de interveniente garante.

A jurisprudência do TJES reconhece que a assinatura no campo “avalista(s)”, acompanhada de cláusula expressa de solidariedade, afasta a alegação de mera outorga uxória e firma a legitimidade passiva do signatário.

A proteção legal do bem de família independe de o imóvel ser o único de propriedade do devedor, conforme entendimento do STJ (REsp 2.237.582/TO).

Restou comprovado nos autos que o apartamento penhorado serve como residência da Apelante e de sua família, sendo local onde se deu a citação e constando em documentos oficiais.

O imóvel foi oferecido voluntariamente pela Apelante e seu então cônjuge como garantia hipotecária na Cédula de Crédito Bancário, atraindo a exceção do art. 3º, V, da Lei nº 8.009/1990.

À luz do Tema 1.261/STJ, sendo a Apelante apenas uma das sócias da empresa devedora – e não sua única sócia –, presume-se a impenhorabilidade do bem, impondo-se ao credor o ônus de demonstrar que a dívida da pessoa jurídica reverteu-se em benefício da entidade familiar.

O banco não se manifestou nos Embargos à Execução, deixando de comprovar o alegado benefício familiar, de modo que não se afasta a impenhorabilidade do apartamento.

A vaga de garagem com matrícula própria permanece penhorável, conforme Súmula 449 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A assinatura no campo destinado a avalistas e a existência de cláusula contratual expressa que atribui responsabilidade solidária aos signatários qualificam a signatária como avalista, afastando a alegação de mera outorga uxória.

O imóvel residencial oferecido em hipoteca por um dos sócios de pessoa jurídica é, em regra, impenhorável, cabendo ao credor demonstrar que a dívida se reverteu em benefício da entidade familiar, nos termos do Tema 1.261/STJ.

Ausente tal prova, subsiste a impenhorabilidade do bem de família, mantendo-se, contudo, a penhora da vaga de garagem com matrícula própria.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.647, III; Lei nº 8.009/1990, art. 3º, V.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 50013393720218080045, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 03/10/2024; TJES, Apelação Cível nº 0014187-11.2016.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 13/12/2022; TJES, Ag. Instrumento nº 5002963-62.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 11/04/2022; STJ, REsp 2.237.582/TO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24/11/2025; STJ, REsp 2.093.929/MG (Tema 1.261), Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 5/6/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011527-64.2008.8.08.0035

APELANTE: FERNANDA VEZZONI

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Fernanda Vezzoni em razão da Sentença de fls. 115/118v, em que o MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha acolheu parcialmente os
Embargos à Execução
opostos em face do Banco do Brasil S/A, a fim de declarar a ilegalidade da cumulação de comissão de permanência com outros encargos acessórios na Cédula de Crédito Bancária discutida nos autos da Ação de Execução registrada sob o nº 0004694-30.2008.8.08.0035.

Nas razões de fls. 122/131, a Apelante pugna pela reforma da
sentença, uma vez que assinou o “
título executivo extrajudicial que embasa a dernanda, na condição de cônjuge do avalista Executado, sr. Richarley Franco, ou seja, concedendo a outorga conjugal necessária à validade do aval, nos termos do art. 1.647, inciso III do Código Civil, mas nunca na condição de avalista do contrato, como se vê do próprio contrato, às fls. 20/44, mais especificamente no item 3, que indica os avalistas da avença
”

Acerca do tema, o Magistrado singular consignou no ato judicial recorrido:

“Da análise do instrumento contratual em questão, constato que a aludida parte o subscreveu na condição de avalista, o que significa dizer que não tem a faculdade de invocar o benefício de ordem, visto que se equipara ao devedor principal, respondendo solidariamente pelo cumprimento da obrigação de pagar.”

Sobre o referido “instrumento contratual”, extrai-se da Cédula de Crédito Bancário de fls. 39/44, os seguintes trechos:

“
3. AVALISTAS:

Nome: RICHARLEY FRANCO

Identidade: 1018778 SSP ES CPF: 027.744.357-14

Profissão: Empresário

Estado Civil: Casado

Nome do cônjuge: FERNANDA VEZZONI FRANCO

Identidade: 1185118 SSP-ES CPF: 034.805.677-03

Profissão: Industriaria

Estado civil: casada

Endereço: Rua João Nunes Coelho, 53/401- Edificio Solar de Veneza- Mata da Praia

Cidade: Vitória UF: ES CEP: 29.065-490

Nome: FABIO FAIOLI CELESTINO

Identidade: 02166795440 DETRAN ES CPF: 022.823.457-38

Profissão: Empresário CEP: 29.065-490 Estado Civil: Casado

Nome do cônjuge: DENILDA SIRQUEIRA DA SILVA FAIOLI CELESTINO

Identidade: 1564257 SSP-ES CPF: 079.737.527-90

Profissão: Do lar Estado civil: casada

Endereço Rua Kalope, 23- Paul

Cidade: Vila Velha UF: ES CEP: 29.117-160

Nome: FABIANA FAIOLI CELESTINO

Identidade: 99690-022 MTE ES CPF : 079.737.527-90

Profissão: Empresária Estado civil: solteira

Endereço: Rua Mercúrio, 32- Alvorada

Cidade: Vila Velha UF: ES UF: ES CEP: 29.114-866 CPF: 108.431.317-05 Estado civil: solteira CEP: 29.117-160

[...]

AVALISTAS
- Comparecem nesta Cédula de Crédito Bancário, na condição de avalistas, com obrigação sobre a totalidade da dívida, as pessoas indicadas e qualificadas no item 3 do preâmbulo.”

Em que pese a afirmação da Apelante de que sua assinatura na CCB configuraria mera outorga uxória, tanto que seu nome consta, na parte relativa aos “Avalistas”, como “Nome do cônjuge” do avalista Richarley Franco, a análise acurada do título executivo revela que a participação da Apelante na relação contratual transcende a simples manifestação de anuência conjugal exigida pelo art. 1.647, inciso III, do Código Civil - CC, haja vista que expressamente consignada, na cláusula supratranscrita, a solidariedade das “
pessoas indicadas e qualificadas no item 3 do preâmbulo
”.

Some-se a isso que a Apelante apôs sua assinatura no campo destinado exclusivamente aos avalistas – além de também figurar como “
interveniente garante
” e de ser sócia da empresa Top Acrílicos do Brasil LTDA - ME (Emitente da CCB)–, assumindo de forma expressa e solidária, a “
obrigação sobre a totalidade da dívida
”, não figurando na cédula de crédito, pois, como mera anuente.

Corrobora o posicionamento, jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA APELANTE NÃO VERIFICADA – ASSINATURA DO CONTRATO NA QUALIDADE DE AVALISTA – CLÁUSULA EXPRESSA E INDENE DE DÚVIDAS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – NÃO SE CONFUNDEM COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NATUREZA DISTINTA – SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO –HONORÁRIOS RECURSAIS
.

1. Analisando o contrato exequendo, nota-se que a apelante constou no instrumento contratual como avalista, e, por essa razão, é parte legitima para figurar no polo passivo da execução e para responder pela dívida, em atenção ao previsto nos art. 898, § 1ºe art . 899, caput, ambos do CC. 2.
A cláusula disposta no instrumento contratual não deixa margem de dúvidas para a qualidade em que a embargante/apelante figurou, bem como que, no campo de assinatura do referido contrato consta expressamente o termo “AVALISTA (S)”, com a devida assinatura da apelante.
3 .
A apelante assinou o contrato na condição de avalista do devedor principal e não como simples “cônjuge”, a prestar outorga uxória, de modo que não há que se falar em sua ilegitimidade passiva para figurar no feito executivo, tampouco, em ausência de responsabilidade pela dívida.
4. Em atenção ao princípio da livre vontade das partes é permitido ao banco, quando expressamente previsto em contrato, cobrar honorários advocatícios extrajudiciais em caso de inadimplemento do consumidor, não se confundindo esse com honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista que são de naturezas distintas, razão pela qual não há óbice na cobrança dos dois encargos, sem ofensa ao princípio do ne bis in idem. 5 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50013393720218080045, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Data: 03/10/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS APELANTES NÃO VERIFICADA – ASSINATURA DO CONTRATO NA QUALIDADE DE DEVEDORAS SOLIDÁRIAS – CLÁUSULA EXPRESSA E INDENE DE DÚVIDAS – SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Analisando o contrato exequendo, nota-se que as apelantes efetivamente o assinaram e na cláusula décima primeira do pacto, consta expressamente que os avalistas e seus cônjuges comparecem na Cédula de Crédito Bancário na condição de devedores solidários, com destaque a essas últimas palavras. 2 . As embargantes vincularam-se ao contrato exequendo como devedoras solidárias e, por essa razão, são legitimas para figurar no polo passivo da execução e para responder pela dívida. O fato de não terem assinado no local expressamente destinado ao “avalista” como querem fazer crer, pode configurar uma imprecisão técnica, mas não pode servir de subterfúgio para se esquivarem do cumprimento de compromissos livremente pactuados. 3. Ainda, “resultando inequívoca a intenção das partes contratantes no sentido de que os rotulados ‘avalistas’ respondem solidariamente com o devedor principal pelos encargos assumidos no instrumento contratual, não se mostra admissível o excessivo apego ao formalismo para, sob o simples argumento de não haver aval em contrato, excluir a responsabilidade daqueles que, de forma iniludível e autonomamente, se obrigaram pelo pagamento de integralidade da dívida .” (REsp 200.421/ES, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 25 .9.2000). 4. As embargantes/apelantes assinaram o contrato na condição de devedoras solidárias da empresa beneficiada e não como simples “cônjuges”, a prestar outorga uxória, de modo que não há que se falar em sua ilegitimidade passiva para figurar no feito executivo, tampouco, em ausência de responsabilidade pela dívida . 5. Recurso conhecido e improvido. Fixados honorários recursais. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0014187-11 .2016.8.08.0048, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Data: 13/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – AVAL – RECURSO DESPROVIDO

1. O aval é prestado mediante simples assinatura do avalista no anverso do título, sendo também admitido como válido o aval prestado mediante assinatura do avalista no verso do título ou em folha anexa, em que conste “bom para aval” ou expressão equivalente . 2.
Aquele que, junto com o devedor, assina o título de crédito, nele sendo identificado como avalista, responde pela obrigação representada pelo título.
3. Em ação de execução de título extrajudicial, não é nula a penhora de ativos financeiros do avalista, que também figura como executado e, inclusive, foi regularmente citado . 6. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002963-62.2021.8.08 .0000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 11/04/2022)
Sem grifos no original

Assim e a despeito do princípio da interpretação restritiva do aval, a expressa e formal qualificação de um signatário como avalista, com a assunção da obrigação pela totalidade da dívida, vincula-o solidariamente, tornando-o parte legítima para figurar no polo passivo da execução, não havendo, pois, que se falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo da Ação de Execução.

Sustenta a Apelante ainda que deve ser desconstituída a penhora com o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família (Lei nº 8.009/90), haja vista inexistir exigência de que o imóvel seja o único de propriedade do devedor, além de haver provas suficientes nos autos (incluindo a inércia do Banco em impugnar tal fato) de que o apartamento constitui residência sua e de seu filho.

De fato, razão assiste à Apelante quanto à primeira alegação, porquanto, de acordo com o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, “
Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei nº 8.009/1990
” (REsp n. 2.237.582/TO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 1/12/2025).

Ademais, resta comprovado que o imóvel (apartamento nº 401) serve como residência da entidade familiar da Apelante, fato corroborado pela citação realizada no local, bem como pelos documentos onde aparecem o endereço da Apelante, inclusive pela Decisão com cópia às fls. 93/96, proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada em desfavor da Apelante, em que o Magistrado da 3ª Vara Federal Cível consignou “
que o imóvel objeto da constrição é destinado à residência da devedora Fernanda Vezzoni Franco como entidade familiar, portanto, impenhorável, não se fazendo necessária a comprovação de que o bem em questão seja o único de propriedade ds executada
”.

Ocorre, porém, que, de acordo com o título executivo entabulado entre as partes, os imóveis em discussão, consistentes no apartamento 401 e na respectiva vaga de garagem situados no Edifício Solar di Venezza, localizado no bairro Mata da Praia, em Vitória-ES, foram dados em garantia pela própria Apelante, nos termos que seguem:

“
GARANTIA - HIPOTECA
– Os bens vinculados são os seguintes: em hipoteca cedular de terceiro grau e com concorrência de terceiros, aqui constituída, os bens de propriedade de Richarley Franco e Fernanda Vezzoni Franco, que se encontram em sua posse mansa e pacífica [...]”

Como se vê, o imóvel foi oferecido como garantia real para a satisfação do débito na Cédula de Crédito Bancário, circunstância que atrai a incidência do art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90, que afasta a impenhorabilidade do bem de família “
para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar
”.

Inclusive o Tribunal da Cidadania, recentemente, quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.261, ao interpretar o referido dispositivo legal, consolidou o entendimento de que a oferta voluntária do imóvel residencial como garantia real representa uma renúncia consciente à proteção legal conferida pela Lei nº 8.009, desde que tal garantia tenha sido prestada pelo casal ou pela entidade familiar. Senão vejamos em ementa que se amolda perfeitamente à hipótese em voga:

Direito civil e processual civil. Recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos. Bem de família. Execução de hipoteca. Penhorabilidade. Recurso não provido.

I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que manteve a penhora de bem de família dado em garantia hipotecária, com base no art. 3º, V, da Lei n. 8.009/1990. II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em saber se a penhora de imóvel residencial oferecido como garantia real, em favor de terceiros, pelo casal ou pela entidade familiar, exige comprovação de que o proveito se reverteu em favor da entidade familiar, e como se distribui o ônus da prova nas garantias prestadas em favor de sociedade na qual os proprietários do bem têm participação societária
. III. Razões de decidir 3.
O STJ, a fim de compatibilizar a manutenção da efetividade da garantia hipotecária e seu caráter erga omnes com a necessária proteção à moradia da família, ao interpretar a exceção à impenhorabilidade prevista no art. 3º, V, da Lei n. 8.009/1990, orientou-se no sentido de que se cuida de hipótese de renúncia à proteção legal, mas restringe sua abrangência somente para aqueles casos em que a dívida foi constituída em benefício da entidade familiar.
4.
Ao ofertar o bem para a constituição da garantia hipotecária, a atitude posterior dos próprios devedores tendente a excluir o bem da responsabilidade patrimonial revela comportamento contraditório.
O nemo potest venire contra factum proprium tem por efeito impedir o exercício do comportamento em contradição com a conduta anteriormente praticada, com fundamento no princípio da boa-fé e da confiança legítima, sendo categorizado como forma de exercício inadmissível de um direito. Nessa concepção, consubstancia-se em forma de limite ao exercício de um direito subjetivo propriamente dito ou potestativo, ou, mais propriamente, à defesa do bem oferecido em garantia. 5. Quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, presume-se a penhorabilidade do bem, sendo ônus dos proprietários demonstrar que a dívida não se reverteu em benefício da entidade familiar. 6. No caso concreto, as proprietárias do imóvel são as únicas sócias da sociedade empresária devedora, presumindo-se a penhorabilidade do bem, sem prova que ilidisse a presunção de benefício da entidade familiar. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento:
Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015,
fixam-se as seguintes teses relativamente ao Tema n. 1.261:
I) a exceção à impenhorabilidade do bem de família nos casos de execução de hipoteca sobre o imóvel, oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, prevista no art. 3º, V, da Lei n. 8.009/1990, restringe-se às hipóteses em que a dívida foi constituída em benefício da entidade familiar: II) em relação ao ônus da prova, a) se o bem for dado em garantia real por um dos sócios de pessoa jurídica, é, em regra, impenhorável, cabendo ao credor o ônus de comprovar que o débito da pessoa jurídica se reverteu em benefício da entidade familiar
; e b) caso os únicos sócios da sociedade sejam os titulares do imóvel hipotecado, a regra é da penhorabilidade do bem de família, competindo aos proprietários demonstrar que o débito da pessoa jurídica não se reverteu em benefício da entidade familiar.
(REsp n. 2.093.929/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 5/6/2025, DJEN de 13/6/2025)
Sem grifos no original

No caso em tela, quando da assinatura da CCB, no ano de 2007, a Apelante e seu ex-cônjuge figuravam como sócios da empresa Top Acrílicos do Brasil LTDA - ME (Alteração Contratual nº 03 juntada no ID 13059821) juntamente com Fabio Faioli Celestino e Fabiana Faioli Celestino e, por não serem os únicos sócios, de acordo com o repetitivo mencionado, considera-se que o bem “
dado em garantia real por um dos sócios de pessoa jurídica, é, em regra, impenhorável, cabendo ao credor o ônus de comprovar que o débito da pessoa jurídica se reverteu em benefício da entidade familiar
”.

Isso porque, como bem leciona no voto de vista proferido quando do julgamento do repetitivo, “
as regras de experiência permitem aferir que em empresas familiares a atividade exercida se destina ao sustento do lar e, portanto, as garantias eventualmente prestadas, quando assim dispuser a lei, podem atuar em detrimento da unidade familiar. De maneira diversa, não necessariamente o benefício concedido à sociedade por um de seus sócios retorna ao seio de sua família, mesmo que, por qualquer razão, a garantia tenha sido precedida de outorga uxória
”.

Logo,
in casu
, o ônus da prova recaiu sobre o banco, o qual, contudo, sequer se manifestou nos autos dos Embargos à Execução, de modo que, ante a ausência de comprovação de que o débito da pessoa jurídica foi revertido em benefício da entidade familiar, de rigor a declaração de impenhorabilidade do apartamento nº 401 do Edifício Solar di Venezza, mantida, contudo, a penhora que recai sobre a respectiva vaga de garagem, em atenção ao enunciado sumular nº 449 do STJ, qual seja, “
A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora
”.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para declarar a impenhorabilidade do bem apartamento nº 401 do Ed. Solar di Venezza, situado na Rua João Nunes Coelho, nº 53, Mata da Praia, Vitoria-ES e, por conseguinte, determinar a desconstituição da penhora realizada sobre o referido bem – mantida a penhora da respectiva vaga de garagem.

Via de consequência, constatado que a Embargante, ora Apelante, decaiu de parte mínima do pedido, condeno o Embargado, ora Apelado, no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.